Tribunal: TCU
Processo: 044.843/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 2484/2021-TCU-Plenário ; em dar ciência desta deliberação ao Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo (Senai/SP); e em apensar os presentes autos, definitivamente, ao TC Processo 008.101/2017-5 , de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 044.843/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo (Senai/SP) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.